Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-50.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. PROTOCOLO DE PERSPECTIVA DE GÊNERO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão da 1a Turma Criminal que manteve decisão do Tribunal do Júri de desclassificar a conduta do réu de tentativa de homicídio para lesão corporal, fixando pena de 5 meses e 9 dias de detenção em regime aberto e condenando o embargado ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de reparação mínima pelos danos morais in re ipsa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao desclassificar a conduta para lesão corporal, sem reconhecer a tentativa de homicídio; (ii) estabelecer se houve violação ao Protocolo de Perspectiva de Gênero na decisão proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão encontra amparo nas provas coligidas, especialmente nos depoimentos e imagens de segurança, que não evidenciam animus necandi, mas apenas animus laedendi.
4. A soberania dos veredictos do Júri, garantida pela Constituição, impede a alteração da decisão quando esta está fundamentada nas provas dos autos.
5. Não há evidências de violação ao Protocolo de Perspectiva de Gênero, pois a decisão foi baseada em provas concretas, sem qualquer estereótipo ou preconceito relacionado ao gênero da vítima.
6. Não se constatam omissão ou contradição no acórdão recorrido, tratando-se de tentativa de rediscussão de matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada nas provas, salvo em casos de manifesta desconformidade.
2. O Protocolo de Perspectiva de Gênero não foi violado quando as provas objetivas sustentam a decisão.
3. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CPP, art. 619; CP, art. 129, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.986.672/SC.